Tribunal: STJ
Processo: 0273246-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021442 - SP(2025/0273246-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
CORPUS.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
2. A agravante sustenta que a circunstância judicial das consequências do crime foi
indevidamente valorada, argumentando que o trauma gerado seria inerente ao tipo penal e que
não houve demonstração concreta de que o sofrimento da vítima ultrapassou os limites normais
do tipo penal de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial das consequências do
crime foi corretamente valorada na dosimetria da pena, considerando o sofrimento psicológico
extraordinário da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece que o aumento na fração de
por cada circunstância judicial
1/8
negativamente valorada é um critério ideal para individualização da pena-base, mas não
obrigatório, sendo facultado ao juiz adotar incremento diverso diante das peculiaridades do caso
concreto.
5. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo
escorreita a avaliação negativa dessa circunstância judicial quando o dano causado ao bem
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram que o crime causou intenso
sofrimento psicológico à vítima de apenas 12 anos, conforme relatório especializado,
justificando a exasperação da pena-base.
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância
judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do critério utilizado pelas instâncias
ordinárias.
Documento eletrônico VDA55186429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b8b304f2-af83-420d-abed-961cbe63efca

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não atribui pesos absolutos,
art. 59
2.
sendo facultado ao juiz adotar incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.
A avaliação negativa das consequências do crime é válida quando o dano causado ao bem
3.
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Não há direito subjetivo do réu
à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas
proporcionalidade no critério utilizado.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
STJ,
REsp 1898916/RS,
TURMA, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo
27/09/2021;
AREsp n. 2.405.793/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b8b304f2-af83-420d-abed-961cbe63efca

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021442 - SP(2025/0273246-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUCIANO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
CORPUS.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
2. A agravante sustenta que a circunstância judicial das consequências do crime foi
indevidamente valorada, argumentando que o trauma gerado seria inerente ao tipo penal e que
não houve demonstração concreta de que o sofrimento da vítima ultrapassou os limites normais
do tipo penal de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial das consequências do
crime foi corretamente valorada na dosimetria da pena, considerando o sofrimento psicológico
extraordinário da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência reconhece que o aumento na fração de
por cada circunstância judicial
1/8
negativamente valorada é um critério ideal para individualização da pena-base, mas não
obrigatório, sendo facultado ao juiz adotar incremento diverso diante das peculiaridades do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

5. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo
escorreita a avaliação negativa dessa circunstância judicial quando o dano causado ao bem
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram que o crime causou intenso
sofrimento psicológico à vítima de apenas 12 anos, conforme relatório especializado,
justificando a exasperação da pena-base.
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância
judicial, sendo exigida apenas a proporcionalidade do critério utilizado pelas instâncias
ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não atribui pesos absolutos,
art. 59
2.
sendo facultado ao juiz adotar incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.
A avaliação negativa das consequências do crime é válida quando o dano causado ao bem
3.
jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Não há direito subjetivo do réu
à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, exigindo-se apenas
proporcionalidade no critério utilizado.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
STJ,
REsp 1898916/RS,
TURMA, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo
27/09/2021;
AREsp n. 2.405.793/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUCIANO DE SOUZA,
decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que a circunstância judicial das consequências do crime foi indevidamente valorada,
pois o trauma gerado seria inerente ao tipo penal.
Aduz que não se demostrou concretamente de que forma tal sofrimento da vítima
ultrapassou os limites normais do tipo penal de estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

Requer, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta pacificou orientação no
sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
O Tribunal
, em sede de apelação, assim decidiu quanto aos capítulo da
a quo
dosimetria impugnado:

“Na primeira fase, atentando-se aos critérios do
do Código Penal, a r.
art. 59,
sentença fixou a pena-base minimamente acima do patamar mínimo legal, ou seja, de
08 anos e 04 meses de reclusão6.
E assim justificou: “ ... a consequências do crime que causou à vítima grande
sofrimento psíquico, conforme se extrai o relatório de fls. 121”. Justificada, fica
mantida a módica exasperação adotada nesta primeira fase, eis que não há recurso
Ministerial buscando modificação” (e-STJ, fl. 26)

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência
e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base
o aumento na fração de
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir
1/8
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a
segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício
de sua discricionariedade motivada, adotar
de incremento diverso diante das
quantum
peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro
das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta
REsp 143071/AM,
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há
6/5/2015)
direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de
sobre a pena-base,
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais
1/6
1/8
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias
ordinárias.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DOSIMETRIA.
PROPORCIONALIDADE
DA
PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE
LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No que tange à dosimetria, 'A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa
linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de apenamento
1/8,
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
(HC n.
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a fixação da
3/12/2018)
pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um
critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas,
sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo
a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea
e concreta (discricionariedade vinculada)' (AgRg no HC n.
relator
603.620/MS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter
(um sexto) de aumento da
1/6
pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos
autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de
(um oitavo) da
1/8
diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal,
revela-se proporcional e adequado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
REsp 1898916/RS,
TURMA, julgado em
DJe
21/09/2021,
27/09/2021)

As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do
agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo
penal. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que, conforme relatório
especializado, o crime causou extraordinário sofrimento psicológico à vítima de apenas 12 anos,
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

o que afasta o caso daqueles cujas consequências sejam ordinariamente esperadas do crime em
questão.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A, DO CP.
ART. 217
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO RELEVANTE
ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA.
DOSIMETRIA. PENA-
SÚMULA N. 83/STJ.
BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MERO ABALO EMOCIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o Tribunal de origem, após a análise exauriente do conjunto fático-
probatório constante dos autos, concluiu de forma fundamentada que o relato dos
fatos apresentado pela vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, se mostrou
seguro, sendo, ainda, corroborado pela prova documental (relatório produzido pela
profissional especializada que atendeu a ofendida na DPCA) e pela prova
testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O Tribunal a quo
afastou a existência de qualquer contradição relevante entre os depoimentos
prestados pela vítima nas fases inquisitiva e judicial, bem como entre a versão da
ofendida e aquela contada por sua genitora, destacando, ademais, que, para fins de
configuração do delito do
-A, do CP, "o fato de ter havido ou não penetração
art. 217
não influencia no deslinde da matéria", na medida em que esse se consuma não
apenas com a conjunção carnal, mas igualmente com a prática de outro ato libidinoso
com menor de 14 anos.
2. Nesse contexto, tendo a Corte local concluído pela comprovação de que o delito de
estupro de vulnerável foi praticado pelo réu contra a vítima, inviável o acolhimento
da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição de tais conclusões demandaria
aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Outrossim, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em
razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a
liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas
e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a
palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Precedentes.
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais,
quando malferida alguma regra de direito.
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base
não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos
constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de
fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.
6. No que diz respeito à vetorial consequências do crime, esta Corte Superior de
Justiça tem entendido que a referência inespecífica à ocorrência de trauma
psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do
crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo
penal em comento. A avaliação negativa do resultado da ação do agente, portanto,
somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico
tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
7. Na hipótese dos autos, o ordinário "abalo psicológico da vitima" foi extrapolado,
na medida em que, conforme assentado pela Corte de origem, o fato de a ofendida ter
tentado suicidar-se em decorrência dos abusos sexuais perpetrados pelo recorrente
encontra-se devidamente comprovado, com lastro não apenas na palavra da vítima,
mas também nos depoimentos de sua genitora e na prova documental.
8. Rever os fundamentos adotados pela Corte a quo para manter a desfavorabilidade
da vetorial consequências do crime, a fim de concluir pela ausência de comprovação
de que o alegado trauma sofrido pela ofendida decorreu das práticas delitivas
imputadas ao recorrente, como pretendido, demandaria, necessariamente, amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se admite na via do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.405.793/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Por fim, afastar a extensão e gravidade do trauma sofrido pela vítima demandaria
incursão fática-probatória, o que é vedado nesta estreita via.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:41
Código de Controle do Documento: 54ebc3ec-5c4d-442b-9b25-02a4ee726fd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.442 / SP
Número Registro: 2025/0273246-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001953220168260581 1953220168260581
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSE CONRADO DA SILVA GOES
ADVOGADOS : JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCIANO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
Documento eletrônico VDA55149114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: dbc43270-817a-40f7-9eae-658898eaa5b0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: dbc43270-817a-40f7-9eae-658898eaa5b0